Tribunal: TJDFT
Processo: 0708837-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708837-74.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulados pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentarem resposta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de abril de 2025 18:41:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador